Tribunal: TJSP
Processo: 0000969-95.2022.8.26.0114
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Paulo Rossi
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-10-17
Data de publicação: 2023-10-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO DE CARGA EM CONCURSO DE PESSOAS (ARTIGO 157, §2o, INCISOS II E III, DO CP) - SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – PLEITO CONDENATÓRIO – Viabilidade. Impossível a absolvição do agente quando o amplo conjunto probatório não deixa dúvidas da autoria. Tratando-se de delito praticado na clandestinidade, como o roubo, é de dar-se especial relevância à

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO DE CARGA EM CONCURSO DE PESSOAS (ARTIGO 157, §2o, INCISOS II E III, DO CP) - SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – PLEITO CONDENATÓRIO – Viabilidade. Impossível a absolvição do agente quando o amplo conjunto probatório não deixa dúvidas da autoria. Tratando-se de delito praticado na clandestinidade, como o roubo, é de dar-se especial relevância à palavra da vítima como elemento de prova. Embora não tenha havido reconhecimento judicial, de se dar importância ao reconhecimento efetuado na fase policial, convindo salientar que quanto mais próximo do fato for realizado o reconhecimento pessoal do autor do crime, maior o seu grau de confiabilidade. Em tudo coerente com o depoimento do guarda civil que efetuou a prisão em flagrante e com a confissão informal do apelante.
REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA – O regime prisional para cumprimento da pena privativa de liberdade deve ser mesmo o fechado, único cabível na espécie, considerando o total da pena imposta, os maus antecedentes e a reincidência do apelante.

Recurso provido.